Tribunal: TJES
Processo: 5000599-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDENILCIA SANTOS MIRANDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000599-65.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
VALDENILCIA SANTOS MIRANDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA INDEVIDAMENTE. DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por VALDENÍCIA SANTOS MIRANDA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a requerente celebrou um contrato de financiamento com o requerido em 2013, no qual adquiriu uma motocicleta, placa ODB 9625 – RENAVAM 00362110395. Algum tempo depois, devido a problemas financeiros a requerente deixou de pagar algumas parcelas do financiamento. Todavia, assim que se reestabeleceu financeiramente, a autora procurou o Banco Pan S.A., ora requerido, formalizou um acordo e assim a dívida existente foi devidamente quitada.

Nesse ínterim, na Justiça Federal, tramitava uma Ação de Busca e Apreensão da motocicleta, que já havia sido convertida em uma Ação de Execução, que corre atualmente na 1ª Vara Federal de Linhares/ES, sob nº 0102338-29.2013.4.02.5004.

Desconhecendo o fato de que a dívida já foi paga, o Juízo da Vara Federal de Linhares/ES, determinou o bloqueio da conta corrente e poupança de titularidade da Requerente, no Banco Bradesco.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização pelos danos morais sofridos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3678109, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, pois a condenação imposta a título de danos morais seria indevida, ou, ao menos, deveria ser reduzida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, o caso em tela começou com o financiamento de uma motocicleta pela recorrida no ano de 2013, o qual falhou em cumprir com os pagamentos por um período de tempo. Entretanto, assim que conseguiu se organizar financeiramente, a autora quitou tudo o que devia com o Banco Pan em maio de 2020, conforme documentos acostados aos autos.

No período em que a autora deixou de pagar o financiamento, foi ajuizada em seu desfavor uma Ação de Busca e Apreensão, a fim de recuperar o bem para resolução da dívida. Inclusive, durante esse período, foi feito uma anotação junto ao Detran para determinar a indisponibilidade do bem.

Atualmente, a ação já foi convertida em Ação de Execução de Nº 0102338-29.2013.4.02.5004, na qual foi realizado um bloqueio judicial das contas bancárias da recorrida, na data de 17/12/2021, mais de um ano após o pagamento total da dívida com o banco.

Desse modo, pode-se concluir que o banco falhou na prestação de serviço, uma vez que após a dívida ter sido quitada pela autora, não foi realizada a baixa de seus sistemas, nem no de terceiros. Assim, o erro do banco de prestar a devida informação resultou em transtornos, aborrecimentos e preocupações à autora, além da privação de seus bens, ante o bloqueio judicial realizado nos autos do processo de nº 0102338-29.2013.4.02.5004.

Nesse caso, ocorreu uma violação do contrato pela recorrente, que falhou em cumprir com seus deveres acessórios, quais sejam, esclarecimento, informação, atendimento, lealdade, cooperação, proteção e cuidado. Portanto, entendo que não merece reforma a sentença.

Sobre os danos morais, é sabido que esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual o que resultou no bloqueio da conta bancária, quanto privação de seus bens ante o bloqueio judicial realizado nos autos do processo de execução de nº 0102338-29.2013.4.02.5004.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)